Tribunal: STF
Processo: HC 208412
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 1.934.698/SP (sítio eletrônico do STJ).



    Na inicial, a impetrante pede:



    “a) Seja concedida a liminar em favor da paciente, para que seja aplicado o redutor de pena, previsto no art. 33, § 4ª, da Lei 11.343/06;



    b) Caso assim não se entenda, seja aplicado liminarmente, o regime de cumprimento inicial de pena em regime semiaberto, com supedâneo no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal;



    c) Seja, ao final, a presente ordem de Habeas Corpus concedida, confirmando-se a medida liminar eventualmente deferida” (pág. 14 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182 do STJ.



    2. Na hipótese, os agravantes deixaram de refutar especificamente os fundamentos de inadmissão do recurso especial (in casu, Súmulas 283 do STF e 7 do STJ), incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182 do STJ.



    3. Agravo regimental desprovido” (sítio eletrônico do STJ).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nessa esteira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator